Tribunal: TJBA
Processo: 8027626-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EMENTA

Apelação cível. S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de danos materiais e morais, condenando a instituição de ensino à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
A autora,
ora apelante,
celebrou contrato com a instituição de ensino em janeiro de 2020 para cursar Tecnologia em Design de Interiores, com previsão de conclusão em quatro semestres. No último semestre, a instituição encerrou abruptamente o curso, alegando insuficiência de alunos, oferecendo apenas a possibilidade de migração para o curso de Arquitetura e Urbanismo, com duração de oito semestres. A apelante pugna pela majoração do valor da indenização por danos morais e pela aplicação da repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica travada entre as partes é de consumo (art. 14 do CDC). Embora as instituições de ensino superior possuam autonomia universitária, prevista no artigo 207 da Constituição Federal e no artigo 53 da Lei nº 9.394/96, tal autonomia não é absoluta e encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da confiança e no dever de informação consagrado no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, a conduta da instituição de ensino mostrou-se especialmente gravosa, considerando que: (a) a autora encontrava-se no último semestre do curso; (b) não houve prévia comunicação do cancelamento; (c) a transferência para outras instituições mostrou-se inviável dado o estágio avançado do curso; (d) a única alternativa oferecida implicaria em prolongamento significativo da graduação, frustrando legítimas expectativas da consumidora. 11 - Configura abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e falha na prestação do serviço o cancelamento abrupto de curso superior sem prévia comunicação aos alunos, mormente quando a discente encontra-se no último semestre e a única alternativa oferecida implica em prolongamento significativo da graduação, frustrando legítimas expectativas do consumidor. Os danos morais são in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, pois decorrem da própria violação do direito subjetivo da aluna e da frustração das legítimas expectativas depositadas na conclusão do curso. A interrupção abrupta do curso, no último semestre, sem aviso prévio e sem alternativas viáveis, causou angústia, frustração, decepção e incerteza quanto ao futuro profissional da autora. 13 - O quantum indenizatório por danos morais deve observar as funções compensatória e pedagógico-punitiva da responsabilidade civil, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima, as condições econômicas das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente e desproporcional à gravidade da conduta e à extensão dos danos. Majoração para R$ 1
0
.000,00, em atenção às circunstâncias do caso concreto e aos precedentes jurisprudenciais deste Tribunal em casos análogos envolvendo encerramento abrupto de cursos superiores. A aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de cobrança indevida. No caso dos autos, não se verifica propriamente uma cobrança indevida, mas sim falha na prestação do serviço educacional, consistente no encerramento abrupto do curso contratado. A autora não foi cobrada por valores indevidos. Os valores foram regularmente pagos em contraprestação aos serviços educacionais que efetivamente foram prestados durante os três primeiros semestres do curso. O que houve foi inadimplemento contratual por parte da instituição de ensino, que não concluiu a prestação do serviço educacional contratado.
Senteça reformada parcialmente, apenas para
majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$
10
.000,00, mantidos os critérios de atualização monetária.
Apelação parcialmente provida.